Tribunal: STF
Processo: ARE 1444768
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marina de Camargo Heck formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 15) contra acórdão (eDOC 13) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública Ambiental – Danos ambiental. 1) Instituição e averbação de reserva legal na matrícula do imóvel – Novo Código Florestal – Obrigação de averbação que se mantém enquanto não implementado o Cadastro Ambiental Rural – Apelado que se encontra em mora com a legislação anterior, cujo registro já era para ter sido realizado, não podendo se beneficiar de sua própria inércia, sustentado na nova lei – Precedentes desta Câmara. 2) Degradação ambiental em área de preservação permanente – Represa – Ausência de prova pericial – Desnecessidade – Dano devidamente comprovado em inquérito civil – O réu confessou expressamente a exploração agrícola e pecuária – Ausência de controvérsia quanto a este fato – Sentença reformada – Recurso ó provido.



    Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por ter declarado a procedência de ação civil pública e, assim, ter cominado à parte recorrente o dever de instituir e averbar reserva legal na matrícula de imóvel rural, de abster-se de ocupar ou explorar área de preservação permanente, de recompor a cobertura florestal de referida área, bem assim de abster-se de utilizar a área destinada à reserva legal e/ou promover ou permitir que nela se promovam atividades danosas.



    Ao final, pleiteia o provimento do recurso extremo para reformar o acórdão recorrido e afastar a condenação imposta à recorrente.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 16), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 19), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para resolver a discussão submetida ao seu conhecimento, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



1) Da reserva legal



    Uma das discussões dos autos refere-se à obrigatoriedade de se registrar perante o Cartório de Registro de Imóveis a reserva legal, com base nos artigos 16 e 44 da Lei Federal 4.771/1965, já que referido diploma legal fora revogado pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, denominada Código Florestal.



    A despeito da revogação da Lei 4.771/1965, seus efeitos ainda persistem, tendo em vista que a realização do registro era uma obrigação que já deveria ter sido cumprida pelo réu à luz do diploma anterior.



    Em outros termos, o registro da reserva legal já tinha que constar da matrícula do imóvel, caracterizando estado de mora de quem não o fez, em face da lei anterior, e que não pode se beneficiar pela alteração produzida pela Lei 12.651/2012.



    [...]



    2) Do dano ambiental em área de preservação permanente



    Conforme consta dos autos, o réu foi autuado em 16/07/1997 por "impedir a regeneração da vegetação em área de reserva ecológica, mediante uso de máquina (trator com grade)" (fls. 13).



    Em inquérito civil, restou apurado pelo MP que o réu estaria impedindo a regeneração florestal em área de preservação permanente em razão da existência de área de pasto (65,00 ha), e área de cultivo de cana de açúcar (792,18 ha) e soja (160,40 ha) quase toda propriedade rural, que possui 1.041,9 ha, com degradação de área de 0,60 ha às margens de uma das represas existentes na fazenda (fls. 5 verso).



    O réu não impugnou tal fato, tendo inclusive reconhecido em contestação que "o imóvel Fazenda Queixadas, mesmo antes da instituição das restrições e exigências ao direito de propriedade, advindas do Código Florestal, já era explorada sem observância das áreas de preservação permanente e de reserva florestal legal" (fls. 31/32).



    Por isso, em que pese a ausência de prova pericial, não há que se falar em ausência de demonstração do dano ambiental, posto que a exploração do imóvel restou devidamente confessada pelo réu nos autos.



    [...]



    Por isso, a sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação civil pública, condenando o réu a: abster-se de ocupar ou explorar a área de preservação permanente e/ou promover ou permitir que nela se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente; b) recompor a cobertura florestal de referida área; c) abster-se de utilizar a área destinada à reserva legal e/ou promover ou permitir que nela se promovam atividades danosas; d) cumprir obrigação de fazer no sentido de instituir a devida demarcação e averbação da área de reserva legal. 



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.059.185 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; no ARE 1.305.040 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; e no ARE 1.319.699 AgR-Segundo, Relator o ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente